Tribunal: TJPA
Processo: 0004114-38.2019.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004114-38.2019.8.14.0070

APELANTE: DAVID BRABO DIAS, ISAIAS MORAES RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INC. II C/C 70 DO CP. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS QUE CORROBORAM O RECONHECIMENTO DOS APELANTES REALIZADO PELAS VÍTIMAS. REDUÇÃO DA PENA PROCEDÊNCIA. BIS IN IDEM NA APRECIAÇÃO DOS VETORES REFERENTES AOS MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA PARA O APELANTE DAVID BRABO DIAS. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO DELITO APURADO NOS PRESENTES AUTOS. PENA DE MULTA APLICADA DE FORMA DESPROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A prova testemunhal colhida na instrução processual apontou o envolvimento dos recorrentes no crime, o que demonstra que não foi só o reconhecimento fotográfico que serviu de suporte para o édito condenatório, sendo, portanto, descabido o pleito de absolvição.

2.

Houve bis in idem na apreciação dos motivos e circunstâncias do delito, pois a obtenção de lucro fácil em detrimento de outrem e ameaça à integridade física das vítimas é inerente ao tipo penal do roubo, equívoco ocorrido na dosimetria de ambos os recorrentes.

3.

O apelante
DAVID BRABO DIAS
, não pode ser considerado reincidente, uma vez que, embora figure como acusado do crime do art. 157, §2º, inc. II do CP, nos autos do processo nº 0005251-89.2018.8.14.0070, que praticou em 20/05/2018, o respectivo trânsito em julgado só ocorreu em 25/06/2019 (doc. Id nº 13542449), razão pela qual não está configurada a agravante do inc. I do art. 61 do CP, todavia, este fato pode ser considerado como maus antecedentes. Precedente do STJ.

4.

A pena de multa foi imposta em quantum superior ao mínimo legal sem qualquer justificativa.

5.

PENA DO APELANTE ISAÍAS MORAES RODRIGUES
. Considerando que nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Inexistem atenuantes nem agravantes. Não há causas de diminuição de pena. Presente a majorante do concurso de pessoas, exaspera-se a pena em 1/3 (um terço), equivalente a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, perfazendo o quantum em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa. Havendo o concurso formal, aumenta-se as penas em 1/6 (um sexto), conforme estabelecido no édito condenatório, equivalentes a 10 (dez) meses de reclusão e 02 (dois) dias multa, totalizando a pena definitiva em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, em 15 (quinze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

6.

PENA DO RECORRENTE DAVID BRABO DIAS
. Considerando que militam em seu desfavor os antecedentes, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, pois cada vetor judicial contrário ao recorrente aumenta a pena base em 1/6 (um sexto) da pena mínima, equivalente a 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia multa. Não há atenuantes nem agravantes. Não há causas de diminuição de pena. Presente a majorante do concurso de pessoas, exaspera-se a pena em 1/3 (um terço), equivalente a 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, perfazendo o quantum em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 14 (catorze) dias multa. Havendo o concurso formal, aumenta-se as penas em 1/6 (um sexto), conforme estabelecido no édito condenatório, equivalentes a 01 (um) ano de reclusão e 02 (dois) dias multa, totalizando as reprimendas definitivas em 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 16 (dezesseis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar os recorrentes
ISAÍAS MORAES RODRIGUES
às penas de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, em 15 (quinze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato e DAVID
BRABO DIAS
às sanções de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 16 (dezesseis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, ambos pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II, c/c 70, ambos do CP , tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ISAÍAS MORAES RODRIGUES E DAVID BRABO DIAS
, inconformados com a sentença que os condenou, respectivamente, às penas de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 93 (noventa e três) dias multa, e 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 95 (noventa e cinco) dias multa, sendo que o valor do dia multa corresponde a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

Os apelantes afirmam que as provas são insuficientes para sustentar o édito condenatório, posto que o seu reconhecimento se deu por fotografia, constituindo o ato em prova inválida.

Aduzem que não houve fundamentação idônea para se fixar a pena base em patamar superior ao mínimo legal.

Pedem o provimento do apelo para serem absolvidos ou terem suas penas reduzidas.

Em contrarrazões, o apelado defende o parcial provimento do apelo tão somente para corrigir a fixação da pena base.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo a fim de corrigir a aplicação da pena base.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 03/05/2019, na Vila de Beja, Município de Abaetetuba, o apelante ISAÍAS MORAES RODRIGUES, ingressou em uma escola e subtraiu, mediante ameaça, os telefones celulares e dinheiro dos funcionários Andréia da Silva Cardoso, Daniele Soeiro Perdigão, Josiane Silva de Vasconcelos e Maria da Graça Pereira Cardoso. Ato contínuo, o apelante fugiu em uma motocicleta, pilotada pelo recorrente David Brabo Dias.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

Os apelantes afirmam que as provas são insuficientes para sustentar o édito condenatório, posto que o seu reconhecimento se deu por fotografia, constituindo o ato em prova inválida.

Analisando as provas produzidas na instrução processual, constato que a vítima Andreia da Silva Cardoso confirmou que a pessoa que ingressou na escola foi o apelante Isaías Moraes Rodrigues e que outra pessoa o aguardava do lado de fora da escola.

Outrossim, a ofendida Josiane Silva de Vasconcelos reconheceu David Brabo Dias como o indivíduo que aguardava Isaías Moraes Rodrigues do lado de fora da escola.

Ademais, a testemunha Regiane Leal Ferreira, policial militar que participou da prisão dos recorrentes, disse em juízo que as vítimas não tiveram dúvidas em apontar o envolvimento dos recorrentes no crime, o que demonstra que não foi só o reconhecimento fotográfico que serviu de suporte para o édito condenatório, sendo, portanto, descabido o pleito de absolvição.

REDUÇÃO DAS PENAS

Os recorrentes aduzem que não houve fundamentação idônea para se fixar a pena base em patamar superior ao mínimo legal.

Com efeito, verifica-se, de plano, que houve bis in idem na apreciação dos motivos e circunstâncias do delito, pois a obtenção de lucro fácil em detrimento de outrem e ameaça à integridade física das vítimas é inerente ao tipo penal do roubo, equívoco ocorrido na dosimetria de ambos os recorrentes.

Ressalta-se, ainda, que as penas de multa foram impostas em quantum superior ao mínimo legal sem qualquer justificativa.

Por fim, o apelante DAVID BRABO DIAS, não pode ser considerado reincidente, uma vez que, embora figure como acusado do crime do art. 157, §2º, inc. II do CP, nos autos do processo nº 0005251-89.2018.8.14.0070, que praticou em 20/05/2018, o respectivo trânsito em julgado só ocorreu em 25/06/2019 (doc. Id nº 13542449), razão pela qual não está configurada a agravante do inc. I do art. 61 do CP, todavia, este fato pode ser considerado como maus antecedentes.

Nesse sentido, orienta o Colendo STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO POR CRIME ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.

1. É pacífica a jurisprudência nesta Corte de Justiça que a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa dos antecedentes do agente.

2.a 4. Omissis.

5. Agravo regimental desprovido. Concessão de habeas corpus de ofício para afastar a negativação da natureza das drogas na primeira fase de dosimetria. (AgRg no HC n. 913.019/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 1/7/2024.)

Por esses motivos, uma nova dosimetria de pena se impõe.

PARA O APELANTE ISAÍAS MORAES RODRIGUES

Considerando que nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Inexistem atenuantes nem agravantes.

Não há causas de diminuição de pena. Presente a majorante do concurso de pessoas, exaspera-se a pena em 1/3 (um terço), equivalente a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, perfazendo o quantum em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa.

Havendo o concurso formal, aumenta-se as penas em 1/6 (um sexto), conforme estabelecido no édito condenatório, equivalentes a 10 (dez) meses de reclusão e 02 (dois) dias multa, totalizando a pena definitiva em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, em 15 (quinze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

PARA O RECORRENTE DAVID BRABO DIAS

Considerando que militam em seu desfavor os antecedentes, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, pois cada vetor judicial contrário ao recorrente aumenta a pena base em 1/6 (um sexto) da pena mínima, equivalente a 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia multa.

Não há atenuantes nem agravantes.

Não há causas de diminuição de pena. Presente a majorante do concurso de pessoas, exaspera-se a pena em 1/3 (um terço), equivalente a 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, perfazendo o quantum em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 14 (catorze) dias multa.

Havendo o concurso formal, aumenta-se as penas em 1/6 (um sexto), conforme estabelecido no édito condenatório, equivalentes a 01 (um) ano de reclusão e 02 (dois) dias multa, totalizando as reprimendas definitivas em 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 16 (dezesseis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo para condenar os recorrentes ISAÍAS MORAES RODRIGUES às penas de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, em 15 (quinze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato e DAVID BRABO DIAS às sanções de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 16 (dezesseis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, ambos pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II, c/c 70, ambos do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/08/2024